Tribunal: TJDFT
Processo: 0731767-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 854, § 3o, I, DO CPC. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. Por força da regra prevista no inciso IV do art. 833 deste Código, são impenhoráveis os vencimentos, salários e proventos, bem como as quantias recebidas e destinadas à subsistência da estrutura do devedor, o que poderá se estender ao executado pessoa jurídica.
3. Tratando-se de penhora de dinheiro em conta corrente do executado, incumbe-lhe a comprovação da impenhorabilidade correlata, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.